Tribunal: TJBA
Processo: 8007203-78.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007203-78.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: NEILIANE SANTIAGO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO DE JESUS SANTIAGO, FLAVIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS). INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA E DE BOA-FÉ DE COMPROVANTE OFICIAL DE EXERCÍCIO DO DIREITO AO VOTO NAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES. VALOR JURÍDICO EQUIVALENTE COMO PROVA DA CONDIÇÃO DE QUITE COM ÀS OBRIGAÇÕES ELEITORAIS. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DA FINALIDADE DA NORMA DO EDITAL DO EXAME VESTIBULAR. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER CRITÉRIOS MATERIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MATRÍCULA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n.º
8007203-78.2021.8.05.0080
, em que figura como agravante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
e como agravada
NEILIANE SANTIAGO DE SOUZA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator